Tribunal: TJPA
Processo: 0814758-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814758-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JOCIVANE DE OLIVEIRA ALMADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade entre as razões recursais apresentadas e os fundamentos da decisão agravada. O agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, argumento não abordado na decisão original do juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especificamente quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível o julgamento de questões não analisadas pelo juízo a quo sem que ocorra supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso, o agravante repetiu argumentos que não foram tratados na decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento.

A ausência de análise da ilegitimidade passiva pelo juízo a quo impossibilita que este tribunal ad quem se pronuncie sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a repetição de argumentos já tratados em decisão anterior, sem inovação substancial, não afasta a validade da decisão recorrida, não configurando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno desprovido.Unanimidade.

Tese de julgamento
:

A ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Questões não analisadas pelo juízo a quo não podem ser conhecidas pelo tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814758-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
JOCIVANE DE OLIVEIRA ALMADA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática por mim proferida no ID n. 16137124, na qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento ante a falta de dialeticidade entre o Recurso e a Decisão recorrida, tendo como agravada
JOCIVANE DE OLIVEIRA ALMADA
.

Aduz, em suma, que diante da extensão do efeito devolutivo do referido recurso, não há que se falar em ofensa a dialeticidade, pois toda matéria, implícita e explícita que compõe a análise da decisão, não poderia ser discutida no recurso. Isso é ainda mais grave em decisões de tutela de urgência concedidas sem a oitiva da parte contrária, em que não se permitiria recurso e se prolongaria a ausência de contraditório. Contrario sensu, se estaria criando um requisito a mais para os recursos aos tribunais de cassação, um prequestionamento para acesso às instâncias ordinárias, o que definitivamente não é previsto pelo CPC e viola a devolutividade da matéria impugnada por agravo de instrumento.

Por fim, requer provimento total do recurso, revogando a decisão agravada em relação ao agravante, e extinguindo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade em relação a este, condenando a recorrida aos ônus de sucumbência.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 18040407)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de se manifestar nos autos. (ID’s n. 18113517 e 18113518)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de dialeticidade deste em relação à decisão agravada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16137124):

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que o agravante ao interpor o presente recurso deixou de observar um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja a regularidade formal, haja vista que todos os recursos quando interpostos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende das razões recursais do agravante, este, em suma, se insurge única e exclusivamente em relação à sua ilegitimidade passiva.

Ocorre que, em momento algum tal tese fora abordada pelo Juízo a quo aquando da prolação da decisão vergastada. Por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16108304, p. 45/48):

“(...) Após análise dos autos, verifico que a medida liminar deve ser deferida, uma vez que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do NCPC, qual seja, a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, senão vejamos.

Quanto à presença do requisito da probabilidade do direito, explico.

Pelos documentos colacionados pela autora, especialmente as fotografias constantes no ID 94377092, verifico que há fortes indícios de que veículo autor das infrações de trânsito usava placa clonada.

Isso porque o veículo da demandante é um automóvel de marca/modelo TOYOTA/YARIS HB XLPLUSAT, cor vermelha, ano 2019, RENAVAM nº 01194927049, placa QVD8214, Chassi 9BRKA9F32K5015139, conforme o documento no ID 92952083. Por outro lado, o veículo que aparece na fotografia contida no ID 94377092 - Pág. 1, o qual teria cometido a infração de trânsito, refere-se a uma motocicleta, ou seja, não se trata do mesmo veículo.

Outrossim, em que pese o Auto de Infração gozar de presunção de legitimidade e veracidade entendo que, por ora, é caso de mitigar a referida presunção, haja vista que os elementos carreados pela autora apontam para suposta clonagem.

A respeito:

Agravo de instrumento. Infração de trânsito. Placa clonada. Legitimidade do Detran, na qualidade de órgão de trânsito, para providenciar a troca da placa do veículo e a cancelar as multas anotadas, na hipótese de clonagem. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Caráter coercivo-punitivo da multa fixada que tem por escopo promover a efetividade da decisão judicial. Manutenção do valor fixado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00384649320208190000, Relator: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 28/07/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-29) Grifo nosso.

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CONFIGURADOS – PROVÁVEL CLONAGEM DE PLACAS – MULTA PROFERIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem ser demonstrados a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, não sendo necessária a cognição exauriente neste momento processual. 2. Trazendo os autos elementos suficientes à verificação de provável clonagem das placas de veículo automotor, bem como a urgência decorrente da necessidade de licenciamento do veículo, deve ser concedida a tutela de urgência com a suspensão da cobrança da multa de trânsito que condiciona a regularização do automóvel, não havendo risco de irreversibilidade do provimento judicial. 3. Recurso provido. (TJ-MS - AI: 14113365020168120000 MS 1411336-50.2016.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 21/03/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017). Grifo nosso.

Ademais, friso também que não há risco de irreversibilidade do provimento judicial, já que, ao final da demanda, não comprovada a alegada clonagem, o réu poderá cobrar as multas discutidas no presente feito.

No tocante ao perigo de dano, por sua vez, também se encontra delineado, uma vez que a autora fica impedida de efetuar o licenciamento do seu veículo e, consequentemente, impossibilitada de dirigir automóvel de sua propriedade.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que os réus suspendam os autos de infração descritos na inicial, bem como as multas decorrentes, até a resolução da presente demanda, no prazo de 10 dias, sob pena de incidirem nas penalidades previstas em lei.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.(...)”

Da decisão agravada suso transcrita, observo que em nada o Juízo de origem se manifestou sobre a ilegitimidade/legitimidade passiva da Municipalidade agravante.

Destarte, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a decisão agravada e o presente recurso.

Sobre a dialeticidade, vejamos o que leciona a melhor doutrina:

“(...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.(...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1602/1603)

Outrossim, há de ser destacado que este Órgão ad quem resta impossibilitado de analisar qualquer alegação sobre legitimidade/ilegitimidade passiva, quando não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, em razão deste não preencher pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal deste, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a decisão vergastada e o recurso de Agravo de Instrumento, cabendo ainda ressaltar que a matéria alegada pelo agravante, sequer fora analisada pelo Juízo
a quo
, logo, analisa-la neste Órgão
ad quem
, configuraria indevida supressão de instância.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 16137124, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024